Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA AMEACA E PERSEGUIÇÃO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. VIOLÊNCIA DE GENERO E VULNERABILIDADE DA VITIMA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
1. Conflito negativo de competência estabelecido em razão de supostas injúrias e perseguição promovidas por mulher contra sua companheira em relação homoafetiva, em razão do seu término. 1.1. As partes mantiveram relacionamento homoafetivo por 7 (sete) anos, sendo que a suposta autora dos delitos não aceitou o fim da relação e passou a perseguir a vítima e ofendê-la, incorrendo, em tese, nos crimes de injúria e perseguição (art. 140 e art. 147-A do CP).
2. Nos termos da Lei 11.340/2006 constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, que cause a ofendida morte, lesão corporal, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
3. Havendo notícias de violência doméstica em contexto de término de relação homoafetiva, presume-se a aplicação da Lei 11.340/2006, uma vez que a Lei Maria da Penha não exige vulnerabilidade concreta, tudo com o objetivo maior de preservar a integridade da mulher.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia (Juízo suscitado).